Tribunal: TJDFT
Processo: 0751433-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0751433-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DENISE PINHEIRO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras/DF, que nos autos da ação de n o0714715-76.2020.8.07.0020, ajuizada por DENISE PINHEIRO, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pela agravada, para determinar que a agravante custeie o cateter duplo J (STENT URETERAL PERCUFLEX - PERCUFLEX PLUS: M0061752530) para a realização do tratamento cirúrgico que lhe fora prescrito, conforme relatório médico constante dos autos, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Em breve síntese, sustenta que a agravada é beneficiária do plano de saúde coletivo da Unimed Belo Horizonte, ou seja, pessoa jurídica distinta da ora agravante. Aduz que a decisão agravada foi proferida sem que houvesse o devido contraditório e a agravante pudesse fazer tais alegações. Ressalta que as Unimeds são totalmente independentes entre si por força da Lei no 5.764/71 e que o mero fato de possuírem a denominação parecida não significa que uma seja responsável pelos contratos e pelos atos praticados pela outra. Afirma, assim, ser parte ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda e que o cumprimento de eventual obrigação seria impossível. Salienta que o valor fixado a titulo de multa diária para eventual descumprimento da medida liminar é excessivo, em especial quando se observa que a agravante não possui vínculo contratual com a agravada e a obrigação é impossível. Acrescenta, ainda, que o prazo fixado para cumprimento da liminar é exíguo. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão até o posicionamento definitivo desta Corte e, no mérito, requer a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa diária e fixação de prazo razoável para cumprimento. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em análise preliminar verifico não preenchidos tais requisitos. A existência de solidariedade entre Unimeds tem sido reconhecida pelos Tribunais. Por outro lado, a tutela antecipada concedida consiste em fornecimento de material necessário à realização de procedimento cirúrgico de beneficiária do plano de saúde portadora de Nefrolitíase. Trata-se de medida que tem por objetivo resguardar direito da maior envergadura, a saúde e a própria vida, portanto, deve ser prestigiada, inclusive quanto a multa e o prazo fixado, até a análise do mérito recursal pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, porquanto ausente os pressupostos legais. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator